Tribunal: TJDFT
Processo: 0709147-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. CLONAGEM DE ANÚNCIO NA OLX. CONLUIO ENTRE VENDEDOR DO VEÍCULO E TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES PELO LEGÍTIMO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1. Não havendo elementos nos autos indicando que o legítimo vendedor do veículo tenha se beneficiado dos depósitos efetuados pelo comprador, nem elementos que lhe imputem culpa ou dolo, não há como condená-lo ao pagamento dos valores despendidos pelo último, que foi vítima da fraude conhecida como “clonagem de anúncio na OLX”. Precedentes

2. De acordo com o art. 308, do CC, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Assim, não tendo havido pagamento ao vendedor, não há como reconhecer a validade e eficácia do contrato de compra e venda.

3. Apelo não provido.